Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709506-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSENILDA ROSA RIBEIRO DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., OI S.A., TIM S/A, MASTERCARD BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSENILDA ROSA RIBEIRO DA SILVA contra decisão interlocutória que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais referente à Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Pedido de Antecipação de Tutela que tramita contra o BANCO DE BRASÍLIA, TIM S.A e MASTERCARD BRASIL S.A. A agravante sustenta em suas razões recursais, em suma, que a decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade judiciária em função do valor de sua aposentadoria, atualmente R$ 5.274,50 (cinco mil, duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Alega estar enfrentando dificuldades financeiras relacionada com o tratamento médico da esclerose múltipla diagnosticada em abril de 2017, e colaciona documentos que visam comprovar tal fato. Argui urgência e dano irreparável, tendo em visto que o feito poderá ser extinto, em caso de transcurso do prazo concedido à causídica e sem o recolhimento das custas. Requer seja o presente agravo recebido e concedida a liminar para determinar o prosseguimento no cumprimento de sentença dos honorários advocatícios, dispensando a causídica de recolher as custas processuais. Dispensa-se o preparo por ser o pleito recursal o próprio pedido de gratuidade, nos termos do artigo 99, §7o, do Código de Processo Civil. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço do agravo. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No âmbito do agravo de instrumento a concessão da tutela provisória recursal de urgência está condicionada a presença, concomitante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se extrai da leitura do artigo 300 c/c artigo 995, parágrafo único c/c artigo 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. Nos moldes do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, devendo antes de indeferir o pleito determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos para seu deferimento. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para subsunção ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. No caso concreto, os documentos apresentados pela parte, somando inclusive ao objeto da ação principal, que é a declaração de inexistência de débitos, alinham-se à necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça e faz prevalecer a presunção de insuficiência deduzida pela parte, nos termos do artigo 99, §4o, do Código de Processo Civil. Note-se que a agravante aufere rendimentos que, em tese, são superiores a média nacional, entretanto, verifica-se que a autora possui gastos com o tratamento médico da esclerose múltipla, acometida há seis anos, sendo inclusive esta a razão de sua aposentadoria. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar de até cinco salários mínimos, ou seja, R$ 6.060,00 (seis mil e sessenta reais) para o atendimento dos necessitados (art. 1o da Resolução no 140/2015), critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento. Nessa sistemática, vislumbro estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para conceder à agravante o benefício da justiça gratuita. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator